Tribunal: TJMT
Processo: 1020671-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020671-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), GABRIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.439.871-14 (PACIENTE), BRUNO COSTA BOTELHO - CPF: 057.393.551-33 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM LIBERATÓRIA EM FAVOR DE GABRIEL PEREIRA DA SILVA E BRUNO COSTA BOTELHO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR. EXPEÇA-SE, O JUIZ SINGULAR, O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVEREM PRESOS, ALÉM DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES CASO A AUTORIDADE JULGUE NECESSÁRIO AO CASO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, DA LEI N.o 11.343/06 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM EVENTUAL IMPUTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO
WRIT
– ALEGAÇÕES DE TORTURA SOFRIDA PELO PACIENTE – ÓBICE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS – EXAME QUE DEMANDA APROFUNDAMENTO ANÁLITICO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPROPRIEDADE DO
AÇÃO
MANDAMENTAL
– MÉRITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA CONSTRITIVA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS –

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

A desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto.

Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do CPP, devendo ser mantida a prisão antecipada, apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no artigo 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Gabriel Pereira da Silva e Bruno Costa Botelho
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que os pacientes foram presos em flagrante em 30 de setembro de 2020, por terem em tese praticado o crime de tráfico de drogas

Aduz que os beneficiários nunca se envolveram com o crime, são usuários de maconha, e ao serem presos foram torturados pelos policiais para que falassem onde teriam comprado o entorpecente, e que se não pronunciassem seriam acusados por tráfico de drogas.

Relata que os pacientes são jovens, com apenas 18 (dezoito) anos de idade, primários, sem antecedentes criminais, sempre trabalharam para ajudar suas famílias e detém residência fixa.

Expõe que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva dos acusados sob fundamento na manutenção da ordem pública e na garantia da instrução criminal.

Assevera que no presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que o crime em questão é sem violência e grave ameaça, fazendo jus à concessão da liberdade.

Declara que mesmo se forem condenados, os pacientes irão pegar pena mínima, com regime semiaberto ou aberto.

Argumenta que caso prospere a acusação de crime de associação, o que deve prevalecer é o crime de tráfico por ter pena maior, com base no princípio da consunção, mas espera a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de usuários do art. 28 da Lei 11.343/06.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para
que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
dos beneficiários, com a descaracterização do crime de tráfico de drogas, para a conduta de uso de entorpecentes, com a aplicação do artigo 28 da lei de drogas. (Id. 60244996)

Fora solicitadas informações para autoridade coatora (Id. 61122968). Informações juntadas (Id. 61858987). A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações complementares (Id. 63097953). Informações complementares (Id. 63633961)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pelo conhecimento parcial do
habeas corpus
e, nesta extensão, pela concessão da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 65386950)

“
Sumário:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Tráfico de drogas – Alegada ausência de prova concreta de autoria – Tortura praticada pelos policiais militares – Desclassificação para posse de droga para consumo pessoal – Aplicação do princípio da consunção entre o delito de tráfico de drogas e o de organização criminosa –
1. Preliminar da PGJ
– Não conhecimento parcial – Inviabilidade de análise de matéria fático probatória em habeas corpus – Instrumento que não se presta a discutir “eventual imputação”, imiscuindo-se na atribuição do Promotor de Justiça de primeira instância ou substituir o devido processo legal –
2. Mérito
– Ausência dos requisitos para as segregações cautelares – Réus que possuem condições pessoais favoráveis – Requer a concessão de liberdade – Procedência – Ausência de fundamentação sobre elementos do fato concreto suficientes a justificar a presença dos requisitos permissivos da prisão preventiva – Ofensa ao artigo 5°, inciso LXI, c.c artigo 93, inciso IX, da CF e artigo 315 do CPP –
Pelo conhecimento parcial do writ e, nesta extensão, pela concessão da ordem
”.

V O T O R E L A T O R

A Procuradoria, por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, suscitou preliminar de não conhecimento parcial do
writ
, tendo em vista que o pedido da defesa em desclassificar o delito de tráfico de drogas para o de consumo próprio é inviável sua análise em
habeas corpus
.

De proêmio, no que tange ao alegado enquadramento equivocado da conduta dos pacientes, que seriam meros usuários da droga e não traficantes, cumpre esclarecer que a tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus,
pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REINCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de oficio. 2. O habeas corpus não é a via adequada para a discussão de questões que demandam o reexame do conjunto fático-probatório, como, por exemplo, o pedido de absolvição por insuficiência de provas, assim como a pretensão subsidiária de desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 para o delito descrito no art. 28 do mesmo diploma legal. (...) 5. Habeas corpus não conhecido” (HC 161.604/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014).

Assim, havendo elementos mínimos para embasar a denúncia pelo cometimento do crime de tráfico, autorizada está a decretação da preventiva, se presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do CPP.

Oportuno destacar que, para o fim da prisão preventiva, a palavra indício descrita no artigo 312 da Lei Instrumental Penal possui o significado de uma prova semiplena, ou seja, basta a probabilidade de envolvimento do imputado no delito.

Sobre o tema preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Apesar de grande parte da doutrina referir-se aos indícios apenas com o significado de prova indireta, nos termos do art. 239 do CPP, a palavra indício também é usada no ordenamento processual penal pátrio com o significado de uma prova semiplena, ou seja, no sentido de um elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado que a palavra indício é utilizada nos arts. 126, 312 e 413, caput, todos do CPP. Especificamente em relação aos arts. 312 e 413, caput, do CPP, na medida em que o legislador se refere à prova da existência do crime e ao convencimento da materialidade do fato, respectivamente, percebe-se que, no tocante à materialidade do delito, exige-se um juízo de certeza quando da decretação da prisão preventiva ou da pronúncia. No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria. Portanto, para fins da prisão preventiva ou de pronúncia, ainda que não seja exigido um juízo de certeza quanto à autoria, é necessária a presença de, no mínimo, algum elemento de prova, ainda que indireto ou de menor aptidão persuasiva, que possa autorizar pelos menos um juízo de probabilidade acerca da autoria ou da participação do agente no fato delituoso”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de processo penal. Niterói, RJ: Impetus, 2013, página 565).

No mesmo sentido, não cabe analisar uma eventual imputação das condutas dos beneficiários, aplicando o princípio da consunção, que só será determinado após uma investigação dos fatos.

De proêmio, no tocante a tese de que os agentes policiais ao realizarem prisão em flagrante agiram com abuso de poder e praticaram tortura em desfavor do paciente, não é possível dissentir das premissas fáticas assentadas, porque a matéria posta a análise necessita de revolvimento fático-probatório pertinente à instrução criminal, logo, não passível de aferição na via estreita do
writ
.

Nesse sentido:

"[...]A estreita via do habeas corpus, carente de dilação probatória, não comporta o exame de questões que demandem o profundo revolvimento do conjunto fático-probatório colhido nos autos do inquérito policial instaurado contra a paciente, assim como da ação penal que o seguiu. Precedentes". (HC 107.763/SP, Rel. Ministra Jane Silva Desembargadora Convocada do TJ/MG, Sexta Turma, julg. em 28/08/2008, DJ 15/09/2008). “[...]A via estreita do habeas corpus não comporta o exame de alegações concernentes à ausência de provas de autoria e materialidade do fato criminoso, se tais questões reclamam uma profunda análise do contexto fático-probatório carreado aos autos" (HC 25.779/RJ, Min. Félix Fischer)

A propósito:

"HABEAS CORPUS - PACIENTES PRESOS EM FLAGRANTE PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO. PRETENSÃO AO RELAXAMENTO/REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS, AO ARGUMENTO DE ILEGALIDADE DAS PRISÕES EM FLAGRANTE E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES. Descabimento. Alegações de tortura praticadas pelo agentes da lei que não tem o condão de revogar a prisão preventiva. Necessidade de dilação probatória. Alegada ilegalidade superada pela convolação das prisões em flagrante em preventiva - presença dos requisitos do art.312 do CPP. Decisão que se encontra devidamente fundamentada, assim como demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Permanecem íntegros os motivos que ensejaram a segregação - inaplicabilidade das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada". (TJRJ HC 0002050-96.2020.819.0000, Valença, Segunda Camara Criminal, Rel. Des. Antonio Jose Ferreira Carvalho, DORJ 05.03.2020, Pag.202)

Assim, inviável o exame das alegações da pratica durante o flagrante, porquanto infactível o exame das provas na vi eleita, portanto acolho a preliminar aventada.

VOTO.

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de

Gabriel Pereira da Silva e Bruno Costa Botelho
, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

Em apertada síntese, os pacientes alegam que sofrem constrangimento ilegal, tendo em vista que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que o crime em questão é sem violência e grave ameaça, fazendo jus à concessão da liberdade.

Para melhor compreensão, transcrevo as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 63633961)

“
Excelentíssimo Senhor Relator:

Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Habeas Corpus n.° 1020671-49.2020.8.11.0000 (Processo Referência n° 1001229-73.2020.8.11.0008) — Classe CNJ 307 Barra do Bugres/MI', em que é
impetrante o douto Advogado de Defesa Dr. Eder José Alves
, tendo como paciente
Gabriel Pereira Da Silva e Bruno Costa Botelho
, apontando como autoridade coatora este Juizo de Barra do Bugres/MT para prestar as seguintes informações.

Aduz o impetrante, em síntese, que os pacientes são usuários de maconha, bem como que nunca se envolveram com o crime de tráfico de drogas.

Em análise a decisão ora combatida, verifica-se que nela estão expostos os fundamentos c pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a conversão da prisão em flagrante em preventiva corresponde à natureza da infração penal, uma vez que foram presos em flagrante delito pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Registre-se ainda, que no momento da prisão em flagrante, os policiais militares
apreenderam em posse dos autuados 16 (dezesseis) porções de pasta base de cocaína prontas para venda 11 (onze) porções de maconha prontas para venda 01 (uma) porção grande de cocaína e o valor de R$71 00 (setenta e um reais) em moeda corrente
diante disso, em análise aos autos verifica-se que não há fatos novos, a modificar a situação fática, nos termos da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor dos pacientes, bem como estando presentes nos autos, os requisitos autorizadores da prisão preventiva (por conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal e para garantir a ordem pública), motivo pelo qual este Juízo mantém a segregação cautelar dos acusados.

Embora não haja prévia representação pela prisão preventiva pelo Ministério Público c/ou Autoridade Policial
, e não ostentem antecedentes criminais, impende destacar, que conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares no Auto de Prisão em Flagrante, os pacientes no momento da prisão em flagrante
informaram ser integrantes da organização criminosa Comando Vermelho bem como relataram que dividem todo o dinheiro adquirido com o tráfico de drogas
.

Transcrevo isto/um a r. decisão combatida:

"Vistos. 1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I do Código de Processo Penal considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação está que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam 16 (dezesseis) porções de pasta base de cocaína prontas para venda. 11(onze) porções de maconha prontas para venda, 01 (uma) porção grande de cocaína, assim amo o valor de RS 71,00 (setenta e um reais) reais. 3. Com efeito, o Código de Processo Penal para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: “Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá está o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinada § 1 o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se sofro ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja". 4. No caso, não há como afastar afundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem tomo para assegurar a aplicação da lei penal e para (garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo Art. 33 da Lei e 11.343/2006. 6. Ademais, a testemunha PM ratos Granella Oenning, declarou, perante a autoridade policial que a GUPM recebeu informações, no sentido de que, em residência na rua Liberdade estaria ocorrendo a venda de entorpecentes por duas pessoas conhecidas vulgarmente por "Chapa" e "Pezão". Relata gire, diante dar informações, deslocaram-se até o local relatado, logrando êxito em abordar os indiciados. Ainda informa que, realizando busca pessoal nos suspeitos, localizaram 16 (dezesseis) porções de pasta base de cocaína prontas para venda, 11(onze) porções de maconha prontas para venda, 01 (uma) porção grande de cocaína, assim como o valor de R$ 71,00 (setenta e um reais) reais. Aduz ainda que, no momento da abordagem. os autuados relataram que são membros da facção criminosa Comando Vermelho e que dividem todo o dinheiro adquirido com o tráfico de drogas. Senão ajamos: "QUE após a POLICIA MILITAR receber mais uma denúncia anônima, informando que em uma residência na rua liberdade estaria ocorrendo o TRÁFICO DE DROGAS, realizado por duas pessoas conhecidas vulgarmente por "CHOPA" E "PEZÃO", suspeitos esses pertencentes a facção criminosa comando vermelho "CV", e que o suspeito PEZÃO seria o responsável por' realizar a entrega da droga na frente da residência, enquanto o suspeito CHOPA permanecia sempre dento da casa; QUE informou ainda que os suspeitos receberem uma nova remeça de droga de uma pessoa conhecia por JAJA.. pessoa está responsável por realizar a distribuição da droga nos poluiu de venda a mando de uma mulher conhecida como DRIKA QUE frente as informações o GRUPAMENTO CAR deslocou para o local, visualizando um suspeito em frente à residência denunciada, ao realizar a abordagem o suspeito evadiu do local não obedecendo ar ordens deparada, correndo para o interior da casa, onde encontrava-se suspeito CHORA, sendo acompanhado, momento que os suspeitos começaram a desferir socos, chutes e empurrões, tentando desse modo agredir a equipe policial, sendo necessário ouso moderado da força para conte-los, após algemamento foi realizado busca pessoal no suspeitos, sendo localizado com o suspeito GABRIEL (CHORA) 16 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAINA prontas para venda e R871.00, com o suspeito BRUNO (PEZÃO) foi localizado em seu bobo 02 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA prontas para venda, em buscas no local logramos êxito Off localizar mais 09 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA prontas para venda E 01 PORÇÃO GRANDE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAINA; QUE os suspeitos relataram que são membros da facção criminosa comando vermelho "co" e que dividem todo dinheiro adquirido com o tráfico de drogas. QUE diante dar factos os suspeitos foram encaminhados para a base da 12° C7PM para confecção do BO e posterior serem entregues na DEL POL. local para providências cabíveis; 7. Há ainda que se ressaltar, que o firmas comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, auto de apreensão e demais termos de depoimentos. 8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autor, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta ser considerável a quantidade de droga apreendida com os indiciados, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indiciar de ativa participação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343 / 2006). 9. Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desuna-sega fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social. 10. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos atuar, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos, conforme podemos vislumbrar nos seguintes arestas retirados da obra do mestre Júlio Fabbrini Mirabete. Código de Processo Penal Interpretada 10° ed. — São Paulo: Atlas, 2003. pág. 781: •TACRSP — Liberdade provisória — Presença de prova suficiente da existência de crime e indícios de octana, bem tomo de um das fundamentos da prisão preventiva, previstos no amigo 312 do CPP — Concessão — Impossibilidade — Acusado com residência fixa e emprego— Irrelevância — O pedido de liberdade provisória deve ser indeferido quando há nos autos prova suficiente da eximida do delito e indicio: da autoria, bem como a presença de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, sendo irrelevante em tal hipótese, que o acusado tenha residência fixa e emprego, máxime em se /ratando de crime de extrema gravidade, como a receptação "II. No Superior Tribunal de justiça, também tal convicção é assente, consoante podemos vislumbrar na seguinte manifestação da citada corte: — A denegação da liberdade provisória, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, não acarreta constrangimento ilegal quando a preservação da prisão em flagrante se recomenda, pela presença dos motivar que autorizam a custódia preventiva (RT 583471 - In Código de Processo Penal Interpretado: referências doutrinárias, indicadas resenha jurisprudência atualizado até dezembro de 2002/ Julio Fabrini Mirabete— 10. ed — São Paulo: Atlas 2003, pág. 787)." 13. Diante dos elementos informativos que acompanham apresente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes ás medidas cautelares arras da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de PAUSEI Penal, conforme requisito previno no inciso II do are. 310 do mesmo diploma 14. Ante o exposto HOMOLOGO apresente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a protão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciadas GABRIEL PEREIRA DA SILVA e BRUNO COSTA BOTELHO, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública 15. Dispensada a realização de audiência de custódia no período de quarentena, portaria-Conjunta da Recomendação n° 62/2020 do (NI e da Portada-Conjunta ff° 247 e 249, ambas do 73MT . 16. Notifique-se o Ministério Público acerca da decisão. 17. Intimem-se, 18. Cumpra-se, servindo a cópia como mandado, nos termos do Provimento n°19/2020-CG)."

É o que me cumpre relatar”. (g. n)

No mais, analisando a decisão do juiz
a quo
, verifica-se que o juiz singular decretou a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da elevada e concreta gravidade do
modus operandi
dos pacientes, visto que os policiais apreenderam em posse dos pacientes 16 (dezesseis) porções de pasta base de cocaína prontas para venda, 11 (onze) porções de maconha prontas para venda 01 (uma) porção grande de cocaína e o valor de R$ 71 00 (setenta e um reais), tendo os beneficiários informado que eram integrantes da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, e que dividiam o dinheiro da venda do tráfico de drogas, e segundo juiz de primeiro grau, a segregação de ambos é necessária.

De elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

No que concerne a prisão preventiva, como se sabe, há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Por se tratar de medida excepcional, deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários, o que não se verifica
in casu.

Conforme o princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Assim, não basta a constatação do desvio social ou a gravidade abstrata da infração. Elementos concretos devem demonstrar que aquele determinado agente, se mantido em liberdade, abala de maneira excepcional a ordem, pois a ordinária reprovação dos abalos à ordem, inerente à tipicidade normativa penal, exige, como regra, a observância do
due process of law
e a comprovação da culpa.

A necessidade da prisão há de ser lastreada em situações fáticas que permitam ao juiz prognosticar o risco de o réu ou indiciado vir a cometer novos crimes se mantido em liberdade.

Destarte, em tese, há indícios fundados de que os pacientes tenham praticado o delito imputado.

Muito embora o crime seja deveras grave e de grande abalado a sociedade, chamo a atenção para o fato de os pacientes não possuírem antecedentes criminais e terem endereço fixo (Id. 60251956 e 60251955)

Assim, registra-se em tese, que o suposto delito é fato isolado em sua vida.

Outrossim, nota-se pelas informações da autoridade coatora que as prisões em flagrante dos beneficiários foram convertidas em preventiva de ofício pelo juiz de primeiro grau, sem prévia manifestação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, motivo pelo qual poderia ser decretada sua ilegalidade.

Assim, necessário se faz a revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos do art. 312, do CPP.

Por todo o exposto,
concedo
a ordem liberatória em favor de
Gabriel Pereira da Silva
e
Bruno Costa Botelho
, mediante a aceitação e cumprimento das seguintes medidas protetivas:

1)
Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;

4)
Proibição de se ausentar do território da Comarca sem comunicação judicial;

5)
Inclusão em Monitoramento eletrônico

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

T
rata-se de
habeas corpus
impetrado em
favor
de
Gabriel Pereira da Silva
e
Bruno Costa Botelho
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que mantém presos preventivamente os ora pacientes, suspeitos da prática dos delitos capitulados nos artigos
33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Em síntese, o impetrante alega que não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental. Nesse
sentido
, argumenta que os pacientes são meros usuários de
substâncias entorpecentes, além de não possuírem antecedentes criminais.

Outrossim, sustenta que, na hipótese de não ser realizada a desclassificação das condutas
para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas,
deverá ser reconhecida a consunção do delito de associação para o tráfico pelo crime de tráfico de drogas.

De resto, afirma que, em caso de condenação, os pacientes farão jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou ainda, iniciarão o cumprimento da reprimenda reclusiva em regime diverso do fechado.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, bem como a “
descaracterização do crime de tráfico de drogas, para a conduta de uso de entorpecentes, com a aplicação do artigo 28 da lei de drogas
” (Id. n. 60244996;
sic
).

Iniciado o julgamento, o relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, acolheu a preliminar de não conhecimento do
writ
no que diz respeito à pretensão desclassificatória, arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, consignando que o
habeas corpus
não se presta a incursões no conjunto probatório,
com o que estou de pleno acordo
. Todavia, na parte conhecida, Sua Excelência concedeu a ordem para revogar a constrição cautelar, reportando-se à primariedade dos pacientes e ao fato de que a conversão das suas prisões em flagrante em preventivas foi realizada à míngua de representação da autoridade policial ou requerimento do
parquet
.

Nesses pontos, com a devida vênia,
divirjo do eminente relator
.

Quanto à aventada ilegalidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, embora subsista controvérsia sobre o tema, filio-me ao entendimento endossado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é desnecessário prévio requerimento do
parquet
ou representação da autoridade policial. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
(...)
CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA DE OFÍCIO. PRISÃO APÓS O ADVENTO DA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES DO STJ.
(...)
AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. Nos termos do art. 310, II, do CPP, constatada a legalidade do flagrante, a prisão deve ser homologada com a apreciação fundamentada sobre a necessidade ou não da custódia preventiva, bem como sobre a possibilidade de concessão da liberdade ao acusado mediante fiança ou a aplicação e medidas cautelares diversas.

3. O art. 311 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, inovou ao tornar expressa a incidência dos princípios acusatório e da inércia para a fixação da prisão preventiva, criando inafastável requisito de pleito desse gravame - pelas autoridades policial ou acusatória -, passando a custódia preventiva, assim, a exigir os seguintes requisitos: i) pedido de prisão ao juiz (novidade legal garantidora da inércia judicial em qualquer fase do processo); ii) justa causa (prova da materialidade e indícios de autoria); iii) gravidade do crime (reclusão maior de 4 anos, reincidente doloso ou em face de vulnerável); iv) riscos taxativos processuais ou sociais (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal); e v) risco pessoalizado (novidade legal exigindo a individualizada e casuística demonstração do periculum libertatis).

4. Na compreensão do relator, a decretação da prisão preventiva por iniciativa exclusiva do juiz, após o advento da legislação em apreço - Pacote Anticrime -, não seria mais permitida no ordenamento jurídico pátrio.

5. No entanto, em posicionamento já assente nesta Corte, entendeu esta Turma que,
embora a lei nova tenha excluído a possibilidade de decretação da custódia cautelar, de ofício, do art. 311 do CPP, configura-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva em hipótese distinta e resguardada pela norma específica do art. 310, II, da mesma lei processual
.

6. Inexiste, assim, ilegalidade ou contrariedade ao sistema acusatório no ato jurídico em debate, porquanto
a conversão do flagrante em preventiva, por iniciativa exclusiva do juiz, encontra-se amparada em expressa previsão legal
. Precedentes das 5a e 6a Turmas desta Corte.

(...)” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 132.563/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 3.11.2020; data da publicação: 16.11.2020; destaquei).

Frise-se que a Lei n. 13.964/2019
não inovou
em nosso ordenamento jurídico ao impossibilitar a decretação da prisão preventiva de ofício na etapa pré-processual da
persecutio criminis
, na medida em que tal vedação já podia ser extraída do § 2o do art. 282 e do art. 311 do Código de Processo Penal com redações dadas pela Lei n. 12.403/2011,
in verbis
:

“
§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes
ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público
.
”

“
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
.
”

Com a supressão da expressão “de ofício” de ambos os dispositivos, proíbe-se agora,
também
, a decretação da segregação cautelar na fase judicial. Todavia, em relação à simples conversão da prisão em flagrante em preventiva, nada mudou, a não ser o fato de que, em regra, tal decisão deve ser proferida em audiência de custódia.

Poder-se-ia argumentar que a ausência de requerimento do
parquet
ensejaria a ilegalidade da prisão preventiva
caso decretada em audiência de custódia com a presença do promotor de justiça
. De fato, não faria sentido que, encontrando-se o representante ministerial na aludida solenidade, este deixasse de se manifestar sobre a questão e o juiz, ainda assim, convertesse a segregação cautelar. Nessa hipótese, entendo que poderia se configurar a infringência ao sistema acusatório. Contudo, suspensas as audiências de apresentação por força da pandemia da Covid-19, é mais do que intuitivo que o magistrado possa deliberar sobre a questão, dada a exiguidade do prazo de que dispõe para tanto, até porque a prévia abertura de vista do feito ao Ministério Público seria medida contrária ao interesse do próprio custodiado, uma vez que inevitavelmente implicaria demora na aferição da possibilidade de concessão da liberdade provisória.

Outrossim, nessas hipóteses, o promotor será intimado da decisão e poderá manifestar seu eventual dissenso da conversão da custódia, não se configurando qualquer prejuízo à pessoa do investigado.

A propósito, a Ministra Cármen Lúcia, ao negar seguimento ao
HC
n. 184.588/PR, no dia 28 de abril último, consignou que “
mesmo na norma atual do caput do art. 310 do Código de Processo Penal expressamente se prevê que o juiz
deverá
converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (inc. II),
inexistindo
, portanto, a nulidade apontada, consistente na alegada decretação da prisão cautelar de ofício
” (destaquei).

Nessa linha intelectiva, não se pode perder de vista que, nas hipóteses de prisão em flagrante delito, o juiz já recebe os autos, em regra, municiados com indícios aptos a legitimarem a presunção de que o conduzido praticou a infração penal, revelando-se, no mais das vezes, desnecessária a prévia reconstrução da narrativa delituosa pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, o que ocorre nos casos de representação ou requerimento de decretação da prisão preventiva (quando o suspeito ainda está solto). Eis aí a
ratio essendi
de permitir que a simples conversão da prisão em flagrante em preventiva se realize
ex officio
: não é necessário que o juiz se faça substituir à figura dos órgãos responsáveis pela persecução penal para imputar ao agente a prática de determinada conduta criminosa, porquanto tal imputação já emana da própria situação flagrancial.

Em síntese, não há violação alguma ao sistema acusatório, sobretudo por se tratar de medida de caráter estritamente cautelar, despida, portanto, de juízo concludente acerca de aspectos atinentes à responsabilidade penal do agente, limitando-se o magistrado a aferir a caracterização, ou não, dos vetores estampados nos artigos 312 e 313 do CPP. Não há como exigir que o julgador simplesmente ignore a realidade dos elementos de informação levados ao seu conhecimento no momento da homologação do flagrante, mormente quando estes evidenciem o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, de modo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os seus requisitos, traduz-se em “
determinação legal cuja observância
independe
de requerimento do Estado-acusador
”, nas palavras do Min. Marco Aurélio (STF,
Habeas Corpus
n. 119.588/PR).

No tocante à necessidade, ou não, de manutenção da custódia, considero pertinente examinar as circunstâncias da prisão em flagrante dos pacientes, que podem ser extraídas das declarações prestadas em delegacia pelos policiais militares Willian Granella Oenning e Antônio Evandro Lima Vieira,
in verbis
:

“
QUE após a POLÍCIA MILITAR receber mais uma denúncia anônima, informando que em uma residência na rua Liberdade estaria ocorrendo o TRÁFICO DE DROGAS, realizado por duas pessoas conhecidas vulgarmente por ‘
CHOPA
’ e ‘
PEZÃO
’, suspeitos esses pertencentes à facção criminosa Comando Vermelho ‘CV’, e que o suspeito
PEZÃO
seria o responsável por realizar a entrega da droga na frente da residência, enquanto o suspeito
CHOPA
permanecia sempre dentro da casa; QUE informou ainda que os suspeitos receberam uma nova remessa de droga de uma pessoa conhecida por JAJÁ, pessoa esta responsável por realizar a distribuição da droga nos pontos de venda, a mando de uma mulher conhecida como DRIKA; QUE frente as informações o GRUPAMENTO CAR, deslocou para o local, visualizando um suspeito em frente a residência denunciada, ao realizar a abordagem o suspeito evadiu do local, não obedecendo as ordens de parada, correndo para o interior da casa, onde encontrava-se o suspeito
CHOPA
, sendo acompanhado, momento que os suspeitos começaram a desferir socos, chutes e empurrões, tentando desse modo agredir a equipe policial, sendo necessário o uso moderado da força para contê-los, após algemamento foi realizada busca pessoal nos suspeitos, sendo localizadas com o suspeito
GABRIEL
(
CHOPA
) 16 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA-BASE DE COCAÍNA prontas para venda e R$ 71,00, com o suspeito
BRUNO
(
PEZÃO
) foram localizadas em seu bolso 02 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA prontas para venda, em buscas no local logramos êxito em localizar mais 09 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA prontas para venda E 01 PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA; QUE os suspeitos relataram que são membros da facção criminosa Comando Vermelho ‘CV’ e que dividem todo o dinheiro adquirido com o tráfico de drogas
” (Ids. n. 60251955, pp. 2-3, e 60251954, pp. 2-3).

Observa-se que a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo auto de apreensão (Id. n. 60244997, p. 2) e pelo auto de constatação preliminar de drogas (Id. n. 60251971, pp. 28-29), ao passo que os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos colhidos em delegacia, de modo que o
fumus comissi delicti
é inequívoco.

Outrossim, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, lastreou-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo o impetrado, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas no episódio (Id. n. 60251971, pp. 5-8), razão pela qual não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental.

Com efeito, este Tribunal já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública, sobretudo na hipótese em que a substância entorpecente é dotada de acentuada capacidade deletéria (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Na espécie, tratando-se da apreensão de 16 porções de
pasta-base de cocaína
– produto de nocividade e capacidade viciante ímpares, apta a reduzir o ser humano a uma figura irreconhecível –, 11 porções de maconha e uma porção grande de
cocaína,
entendo que a
ultima ratio
se mostra imprescindível para a tutela da ordem pública, neutralizando-se a acentuada periculosidade dos pacientes, sobretudo porque, de acordo os depoimentos prestados pelos mencionados policiais,
as condutas em apuração constituiriam ramificação das atividades da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Ademais, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis dos agentes não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
, consoante o verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nesse contexto, não se constata a alegada violação ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inciso IX, do Texto Maior), na medida em que o
decisum
invectivado se reportou a dados concretos dos autos para justificar a manutenção da prisão provisória dos pacientes, em virtude do preenchimento dos requisitos estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – VARIEDADE DE ENTORPECENTES – 88,16 GRAMAS DE COCAÍNA E 7,25 GRAMAS DE MACONHA – DISSEMINAÇÃO DE DROGA REMUNERADA COMO APARENTE MEIO DE VIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRIMARIEDADE – INSUFICIÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se cogitar da existência de coação ilegal, se os pacientes foram surpreendidos transportando ou guardando considerável quantidade e variedade de substância entorpecente, destinada à comercialização (88,16 gramas de cocaína e 7,25 gramas de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressaindo, em tese, a lógica
fática que o paciente pratica a disseminação de droga remunerada, como meio de vida,
evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade
in concreto
do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1002534-53.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.4.2019; data da publicação: 24.4.2019; destaquei).

Diante do exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
, e, nessa extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020